Tribunal: STF
Processo: RE 270379
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL.
HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA INDÍGENA EM RAZÃO DE DISPUTA DE TERRAS.
COMPETÊNCIA: JUSTIÇA FEDERAL.
1.      A Constituição Federal, em seu artigo 231, impõe à União o
dever de preservar as populações indígenas, preservando, sem ordem
de preferência, mas na realidade existencial do conjunto, sua
cultura, sua terra, sua vida.
2.      Sendo a vida do índio tutelada pela União, é competente a
Justiça Federal para processar e julgar crime praticado contra a
vida do índio em razão de disputa de terras, não estando a Justiça
Estadual, na presente ordem constitucional, legitimada a conhecer da
ação penal proposta.
3.      Delito praticado na vigência da Emenda Constitucional nº
01/69. Denúncia validamente recebida em setembro de 1988.
Promulgação da Constituição Federal de 1988. Incompetência
superveniente da Justiça Estadual. Deslocamento do processo à
Justiça Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para anular o
processo a partir do interrogatório, inclusive.